Tribunal: TCU
Processo: 011.963/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo em favor de Tânia Regina Coutinho Lourenço.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Superintendência de Administração do então Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo em favor de Tânia Regina Coutinho Lourenço; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a¿Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar o efetivo prejuízo à apreciação de mérito sobre o ato inicial de aposentadoria em favor de Tânia Regina Coutinho Lourenço (à Peça 4 sob o n.o 10229809-04-2015-000239-4), declarando, ainda, a ausência de recebimento do respectivo ato, em face das decisões suspensivas proferidas pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes no âmbito dos MS 35.490, 35.494, 35.500 e 35.410; a despeito de o Acórdão 2000/2017-TCU-Plenário , ter assinalado que a percepção do aludido bônus de eficiência não deveria integrar os proventos de aposentadoria por corresponder à parcela pro labore faciendo expressamente excluída da base de cálculo da correspondente contribuição previdenciária; 9.2. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que a Superintendência de Administração do então Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo promova o devido acompanhamento sobre a decisão judicial suspensiva obtida pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco), pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) e pelo Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita), respectivamente, no âmbito dos Mandados de Segurança 35.490, 35.494, 35.500 e 35.410 em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) e, diante da eventual decisão superveniente pela insubsistência do correspondente efeito judicial suspensivo, promova a subsequente cessação do pagamento do suscitado Bônus de Eficiência e Produtividade previsto na Lei no 13.464, de 2017, em favor de Tânia Regina Coutinho Lourenço, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência dessa superveniente decisão judicial, por se tratar de parcela pro labore faciendo expressamente excluída da base de cálculo da correspondente contribuição previdenciária e percebida, assim, em dissonância com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição de 1988; devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida ao final do referido prazo; 9.3. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que a Superintendência de Administração do então Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo promova o devido acompanhamento sobre o definitivo deslinde da decisão judicial obtida pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco), pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) e pelo Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita), respectivamente, no bojo dos Mandados de Segurança 35.490, 35.494, 35.500 e 35.410 em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) e, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desse definitivo deslinde da decisão judicial, promova o subsequente envio do respectivo ato inicial de aposentadoria por meio do Sisac ou e-Pessoal para a efetiva apreciação de mérito pelo TCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Superintendência de Administração do então Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo, para ciência e adoção das providências cabíveis em prol do efetivo cumprimento, entre outras medidas, das determinações proferidas pelos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão.